Tribunal: TJMT
Processo: 1000423-10.2023.8.11.0048
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-03-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000423-10.2023.8.11.0048
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ERIK VINICIUS AMORIM ALMEIDA - CPF: 615.872.963-90 (APELANTE), OSEIAS BENEDITO MARTINS - CPF: 694.450.951-20 (TERCEIRO INTERESSADO), RODRIGO COSTA DE SOUZA - CPF: 040.052.691-33 (TERCEIRO INTERESSADO), BRUNA TALITA (VÍTIMA), CARLOS EDUARDO DOS SANTOS MOURA - CPF: 103.733.991-62 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. INGRESSO POLICIAL EM DOMICÍLIO. FUNDADAS RAZÕES. FLAGRANTE DELITO. ENCONTRO FORTUITO DE PROVAS. LEGALIDADE DA DILIGÊNCIA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PRÓPRIO. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. PENA-BASE REDUZIDA AO MÍNIMO LEGAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta por Erik Vinícius Amorim Almeida contra sentença condenatória que o condenou à pena de 6 anos, 1 mês e 15 dias de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 583 dias-multa, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006).

2.

A defesa sustenta a ilicitude das provas decorrentes da busca domiciliar, alegando que a diligência se baseou exclusivamente em denúncia anônima sobre crime diverso (sequestro). No mérito, pleiteia a desclassificação do crime para posse para consumo próprio (art. 28 da Lei n. 11.343/2006) e a fixação da pena-base no mínimo legal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.

Há três questões em discussão: (i) verificar a legalidade da busca domiciliar realizada sem mandado judicial; (ii) analisar se há provas suficientes para afastar a tese de uso pessoal e manter as condenação de tráfico de drogas; e (iii) reavaliar a dosimetria da pena, especificamente a fixação da pena-base acima do mínimo legal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.

O ingresso policial na residência do apelante é válido, pois foi baseado em fundadas razões de flagrante delito, decorrentes da investigação sobre crime permanente (sequestro), conforme entendimento do STF no RE 603.616/RO.

5.

O encontro fortuito de drogas, apetrechos do tráfico, arma e dinheiro em espécie em diligência legítima configura prova lícita, conforme jurisprudência consolidada do STJ sobre a teoria da serendipidade.

6.

A materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas são comprovadas por laudos periciais, auto de prisão em flagrante e depoimentos firmes e coerentes dos policiais responsáveis pela apreensão dos entorpecentes.

7.

A quantidade, a diversidade das drogas apreendidas e a presença de instrumentos típicos da traficância afastaram a tese de posse para consumo próprio, conforme art. 28, § 2º, da Lei n. 11.343/2006.

8.

O depoimento de policiais, quando harmônico com os demais elementos probatórios e isento de contradições, constitui prova idônea para fundamentar a condenação, nos termos da jurisprudência do STJ e do Enunciado Criminal n. 8º do TJMT.

9.

A majoração da pena-base acima do mínimo legal não foi devidamente fundamentada pelo juízo sentenciante, sendo necessária sua redução ao patamar mínimo previsto na lei.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso parcialmente previsto para reduzir a pena-base ao mínimo legal, fixando a pena definitiva em 5 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias-multa.

Tese de julgamento
:

1.

A entrada policial em domicílio sem mandado judicial é legítima quando há fundamentos que indiquem situação de flagrante delito, nos termos do RE 603.616/RO do STF.

2.

O encontro fortuito de provas em diligência lícita configura prova válida, desde que não haja desvio específico.

3.

O depoimento de policiais, quando firme, consistente e corroborado por outros elementos probatórios, é meio idôneo para fundamentar condenações criminais.

4.

A posse de grande quantidade e variedade de drogas, aliada à apreensão de apetrechos do tráfico e dinheiro em espécie, caracteriza o crime de tráfico de drogas, afastando a tese de posse para consumo pessoal.

5.

A pena-base não pode ser fixada acima do mínimo legal sem fundamentação concreta e idônea, sob pena de violação ao princípio da individualização da pena.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XI; PCP, art. 386, II; Lei n. 11.343/2006, arts. 28, § 2º, e 33, caput; Código Penal, arts. 59 e 61, I.

Jurisprudência relevante
: STF, RE 603.616/RO; STJ, RHC 94.803/RS, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe 06/11/2019; STJ, AgRg no HC 672.359/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 28/06/2021; TJMT, Anunciado Criminal n. 8; TJMT, Enunciado Orientativo n. 3.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal aviado por
Erik Vinícius Amorim Almeida
, objetivando a reforma da sentença que julgou procedente a denúncia apresentada pelo Ministério Público e o condenou à pena de 6 (seis) anos, 1 um) mês e 15 (quinze) dias de reclusão,

em regime inicial fechado, além do pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, pela prática do crime previsto no artigo 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/2006.

A defesa sustenta, preliminarmente, a ilicitude das provas decorrentes da busca domiciliar, argumentando que a diligência foi realizada com base em denúncia anônima de crime diverso, qual seja, um sequestro que sequer foi comprovado, e sem que houvesse fundadas razões que a justificassem, sendo, portanto, impositiva a absolvição do acusado.

No mérito, pugna pela desclassificação do crime de tráfico de drogas para o de posse para consumo próprio (art. 28 da Lei n. 11.343/06), alegando que não há provas suficientes acerca da traficância. Ainda, requer que a pena-base seja fixada no mínimo legal e prequestiona a matéria (id. 244901272).

Contrarrazões do Ministério Público pelo desprovimento do recurso (id. 244901274).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo parcial provimento do recurso, tão somente para que a pena basilar seja fixada no mínimo legal (id. 247225653).

É o relatório.

À Revisão.

V O T O R E L A T O R

V O T O - (PRELIMINAR - NULIDADE DAS PROVAS PROVENIENTES DA BUSCA PESSOAL E DOMICILIAR)

EXMO SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A defesa busca a nulidade do processo, sob o argumento de que os agentes policiais adentraram no imóvel do apelante sem que houvesse fundadas razões, apenas com base em uma denúncia anônima de crime diverso, qual seja, um sequestro que sequer foi comprovado.

Nestes termos, afirma que essa circunstância invalida a ação policial diante da invasão do domicílio sem a evidência concreta de situação de flagrância, cuja constatação
a posteriori
é insuficiente para justificar e validar o ingresso na residência.

Forte em tal assertiva, pugna pela absolvição do réu, com fulcro no art. 386, II, do Código de Processo Penal.

No entanto, os argumentos não prosperam, pois o arcabouço probatório é cristalino ao evidenciar a situação de flagrante delito e as fundadas razões, autorizativas do ingresso dos agentes estatais no domicílio, ainda que desprovidos de mandado judicial, não havendo que se falar em inobservância do preceito constitucional contido no artigo 5º, inciso XI, da Constituição Federal.

Com efeito, o artigo 5º, XI, da Constituição Federal elucida que “
a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial
”.

Desse modo, é autorizada a violação do domicílio em situações excepcionais, como é o caso do flagrante delito, notadamente quando se trata de denúncia de crime permanente (sequestro), em que a prisão em flagrante pode ocorrer enquanto não cessar a permanência delitiva.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 603.616/RO, decidiu que o ingresso forçado em residências sem mandado judicial revela-se legítimo, em qualquer período do dia (até durante a noite), quando houver suporte em razões devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto que indiquem que no interior do imóvel esteja a ocorrer situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade penal, civil e disciplinar do agente ou da autoridade.

De acordo com o que consta dos autos, os policiais militares Oséias Benedito Martins e Rodrigo Costa de Souza receberam informações de que uma jovem havia sido sequestrada e que, possivelmente, ela estaria sendo mantida em cativeiro na residência do réu. Consta que em uma breve campana realizada nas proximidades do aludido imóvel, os agentes estatais constataram uma movimentação atípica no local, ocasião em que adentraram na casa e, fortuitamente, localizaram grande quantidade e variedade de drogas, além de apetrechos do tráfico, arma artesanal e dinheiro, a saber:

01 (uma) porção de cocaína com massa total de 0,80 (oitenta centigramas); 01 (uma) porção de cocaína, em forma de pasta base, com massa total de 11,40 (onze gramas e quarenta centigramas); 01 (uma) porção de
Cannabis
sativa L (maconha) com massa total de 445,71g (quatrocentos e quarenta e cinco gramas e setenta e um centigramas); 29 (vinte e nove) frascos
eppendorf
vazios; uma balança de precisão; R$ 813,40 (oitocentos e treze reais e quarenta centavos) e uma pistola artesanal.

De bom alvitre lembrar que o Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que “a teoria do encontro fortuito ou casual de provas (serendipidade) determina que, independentemente da ocorrência da identidade de investigados ou réus, consideram-se válidas as provas encontradas casualmente pelos agentes da persecução penal, relativas à infração penal até então desconhecida, por ocasião do cumprimento de medidas de obtenção de prova de outro delito regularmente autorizadas, ainda que inexista conexão ou continência com o crime supervenientemente encontrado e este não cumpra os requisitos autorizadores da medida probatória, desde que não haja desvio de finalidade na execução do meio de obtenção de prova.” (RHC 94.803/RS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, DJe 11/6/2019).

A corroborar tal entendimento, colaciono decisão já lançada por este Egrégio Tribunal:

“RECURSOS DE APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO DE UM DOS RÉUS PELA PRÁTICA DOS CRIMES TIPIFICADOS NO ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI N.º 11.343/2006; ARTIGO 12 DA LEI N.º 10.826/2003 E ARTIGO 180, CAPUT C/C ART. 61, I, AMBOS DO CÓDIGO PENAL E DO OUTRO RÉU PELA PRÁTICA DOS CRIMES TIPIFICADOS NO ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI N.º 11.343/2006; ARTIGO 157, § 2.º, INCISOS I E II (POR DUAS VEZES) C/C ARTIGO 70, AMBOS DO CÓDIGO PENAL – IRRESIGNAÇÃO DE AMBOS OS RÉUS – 1) PRELIMINAR DE NULIDADE DA BUSCA DOMICILIAR E CONSEQUENTE ILEGALIDADE DAS PROVAS OBTIDAS FORTUITAMENTE – REJEIÇÃO – AUSÊNCIA DE OFENSA À GARANTIA CONSTITUCIONAL DE INVIOLABILIDADE DO DOMICÍLIO – FLAGRANTE DELITO – LEGITIMIDADE DO FENÔMENO DA SERENDIPIDADE – 2) MÉRITO – 2.1) PLEITO COMUM DE ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES, PELA INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA E, SUBSIDIARIAMENTE, DE DESCLASSIFICAÇÃO DO REFERIDO DELITO PARA O DO ARTIGO 28 DA LEI N.º 11.343/2006 – INVIABILIDADE – PROVA DA MATERIALIDADE E DA AUTORIA DO TRÁFICO DE ENTORPECENTES SUFICIENTEMENTE DEMONSTRADAS NOS AUTOS – PALAVRA COERENTE DOS POLICIAIS QUE SE HARMONIZA COM AS CIRCUNSTÂNCIAS DA PRISÃO E DILIGÊNCIA LOCAL REALIZADA PELA RESPECTIVA GUARNIÇÃO – 2.2) PRETENSÃO DE UM DOS RÉUS EM SER ABSOLVIDO DO DELITO DE RECEPTAÇÃO OU VE-LO DESCLASSIFICADO PARA O DE FAVORECIMENTO REAL – IMPROCEDÊNCIA – BEM APREENDIDO NO INTERIOR DA RESIDÊNCIA DO APELANTE – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – 3) EQUÍVOCO NA FIXAÇÃO DE REGIME ÚNICO TANTO PARA OS CRIMES PUNIDOS COM PENAS DE RECLUSÃO COMO PARA O PUNIDO COM PENA DE DETENÇÃO – RETIFICAÇÃO EX OFFICIO EM RELAÇÃO AO RÉU CONDENADO NAS SANÇÕES DO ART. 12 DA LEI N.º 10.826/2003 – APELOS DESPROVIDOS, COM PROVIDÊNCIA DE OFÍCIO. 1)
Se durante a abordagem policial é descoberta a prática de outro ilícito deve ser efetuado o flagrante, não havendo razão para se descartar a prova colhida em tal ato, ainda que o trabalho dos agentes públicos tivesse por objetivo primevo identificar/revelar outro crime. O encontro fortuito de provas, conhecido por serendipidade, constitui fato legítimo, não gerando qualquer nulidade da prova ou mesmo violação de domicílio, relativizada pela Carta Maior em casos de flagrante delito;
2.1) As condições em que se desenvolveu a ação criminosa, as circunstâncias da prisão dos apelantes e da apreensão do entorpecente, aliadas ao depoimento policial, corroborado pelo restante do acervo probatório, inclusive por diligências policiais in loco, tornam devidamente demonstradas a materialidade e autoria do crime de tráfico de entorpecentes, autorizando, por consequência, a manutenção do decreto condenatório; 2.2) Não há que se falar em ausência de dolo na conduta do agente quando as circunstâncias que cercam o fato criminoso indicarem que ele tinha ciência de que o objeto apreendido era produto de crime. No delito de receptação, a apreensão do bem ilícito em poder do acusado enseja a inversão no ônus da prova, incumbindo ao acusado demonstrar a licitude do objeto, comprovando a procedência regular do bem, o que inocorreu na espécie. 3) Deve ser corrigido de ofício erro material constante da sentença quando tanto para as penas de reclusão como para a de detenção não se distinguiu os regimes, em violação ao disposto no artigo 33, caput, do Código Penal.”
(TJ-MT - APL: 00032654220168110042 MT, Relator: GILBERTO GIRALDELLI, Data de Julgamento: 29/11/2017, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 14/12/2017) (destaquei)

Dessa forma, o encontro fortuito de drogas, arma, dinheiro e apetrechos do tráfico, em cumprimento de diligência legítima, amparada em fundadas razões, isto é, situação inicial de flagrante delito de crime permanente (sequestro), constitui prova lícita e apta a justificar a persecução penal pelo delito de tráfico de drogas.

Desta forma, não há se falar em ilegalidade das provas obtidas pela busca domiciliar, haja vista que a diligência
ocorreu em plena conformidade com o disposto no art.5º, inciso XI, da Constituição Federal, haja vista as fundadas razões da prática de ilícitos no local, tratando-se, portanto, de situação flagrancial
que é

uma das exceções à inviolabilidade de domicílio presentes no mencionado artigo.

Portanto, a alegação de violação a preceitos constitucionais e legais é totalmente descabida.

Ante o exposto,
rejeito
a preliminar arguida.

VOTO (MÉRITO)

EXMO SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O Ministério Público ofereceu denúncia contra
Erik Vinicius Amorim Almeida

imputando-lhe a prática do crime previsto no artigo 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/06, nos seguintes termos:

“Consta dos autos do presente inquérito policial que, no dia 19 de junho de 2023, por volta das 17h20, em uma residência localizada na Avenida Elvira R. Moraes, km 71, Distrito de Santa Elvira, município e comarca de Juscimeira,
ERIK VINICIUS AMORIM ALMEIDA
, qualificado no ID. 122863723, tinha em depósito, 01 (um) porção de cocaína, pesando 0,80 (centigramas); 01 (uma) porção de cocaína, em forma de pasta base pesando 11,40 (onze gramas e quarenta centigramas); e 01 (uma) porção de Cannabis sativa L, vulgarmente conhecida como maconha, pesando 445,71g (quatrocentos e quarenta e cinco gramas e setenta e um centigramas), substâncias que causam dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Segundo restou apurado, durante a realização de diligências em razão da prática de um sequestro, a Polícia Militar recebeu informação de que na casa de
Erik
residiam integrantes da organização criminosa “Comando Vermelho” que possivelmente estariam envolvidos com aquele crime.

De posse desta informação, se deslocaram até o local onde encontraram
Erik
e realizaram busca domiciliar, tendo localizado uma porção não fracionada de cocaína, pesando 0,80g, droga suficiente para produzir cerca de
40 porções individuais
4; uma porção não fracionada de pasta base, pesando 11,40g, suficiente para produzir, ao menos, outras
47 porções

individuais
; e uma porção não fracionada de maconha, pesando 445,71g, suficiente para produzir, ao menos,
1.350 cigarros da erva ou 297 porções individuais para a venda
.

Além da droga, os policiais encontraram uma pistola artesanal; o valor de R$813,40 (oitocentos e treze reais e quarenta centavos) em dinheiro que aparentava ser proveniente do comércio espúrio; 29 (vinte e nove) frascos de eppendorf vazios; uma balança de precisão; e um aparelho celular da marca Samsung, razão pela qual os policiais prenderem
Erick
em flagrante. (...).”
(id. 244901168)

Após regular tramitação do processo, o juízo
a quo
julgou procedente a denúncia apresentada pelo Ministério Público e condenou o apelante à pena de 6 (seis) anos, 1 um) mês e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, pela prática do crime previsto no artigo 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/2006.

A defesa pugna pela desclassificação do crime de tráfico de drogas para o de posse para consumo próprio (art. 28 da Lei n. 11.343/06), alegando que não há provas suficientes acerca da traficância. Afirma ainda que a majoração da pena basilar não foi devidamente fundamentada, razão pela qual deve ser aplicada no mínimo legal.

O pleito merece parcial acolhida, adianta-se.

A materialidade está comprovada nos autos pelo Auto de Prisão em Flagrante (id. 244900785), Boletim de Ocorrência (id.

244900787), Termo de Exibição e Apreensão (id. 244900789), Laudo de Constatação preliminar e definitivo (id. 244900799 e 244901169), assim como pela prova oral produzida em ambas as fases da persecução penal.

Em relação à autoria, em juízo, a apelante negou a prática da traficância, afirmando que as drogas apreendidas seriam destinadas ao seu consumo pessoal.

Entretanto, a sua versão encontra-se isolada nos autos e desconectada dos demais elementos probatórios produzidos durante a instrução criminal.

Ouvidos em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, os policiais militares Oséias Benedito Martins e Rodrigo Costa de Souza confirmaram a apreensão das drogas, relatando as circunstâncias em que ocorreu a prisão em flagrante do réu, as quais não deixam dúvidas da prática do crime de tráfico de drogas.

Por oportuno, confira-se os depoimentos dos referidos agentes castrenses, conforme transcrição constante na sentença de id. 244901263, os quais encontram-se disponíveis nas mídias digitais acostadas à id. 244901210 e seguintes.

"(...) Doutor, é, eu me lembro da ocorrência. A informação que a gente tinha que havia uma pessoa sequestrador. E que provavelmente, e possivelmente é a residência do acusado serviria para um local de encontros de pessoas fraccionadas e que ela poderia estar lá no local. E aí nós fizemos um breve monitoramento lá no local e devido a movimentação atípica lá, nós entramos na residência em função do sequestro. A denúncia de sequestro. E aí localizamos a droga na residência do Erick. (...)”.
(PM Oséias Benedito Martins)

"(...) É, recebemos a ligação, via 190 e que um jovem estaria no estabelecimento bastante assustado, né?, que ao deslocar local, chegamos lá o jovem relatou que ele teria ido na lotérica junto com a amiga e aí ao sair da lotérica que teria sacado uma quantia em dinheiro. Que ao sair da lotérica. Algumas quadras abaixo, foi abordado por um veículo e pediram para eles entrarem no veículo. Ele ficou assustado, saiu correndo e eles colocaram a força a outra jovem no veículo. E aí, diante da das informações, começamos fazer a é rondas, né?. E já na região de Santa Elvira, recebemos a informação de populares que a residência é, teria algum envolvimento com sequestro da vítima. Fizemos um breve monitoramento, né? e observamos as movimentação típica e ao fazer a abordagem, né, é, conseguimos encontrar, é uma bolsa com bastante quantidade de entorpecente. Fizemos a detenção e, encaminhamos o jovem a delegacia (...)” (...).”
(PM Rodrigo Costa de Souza)

Destaco que embora as testemunhas sejam os policiais responsáveis pela apreensão da droga e pela prisão em flagrante do acusado, a exegese pretoriana é sedimentada no sentido de que a palavra dos agentes estatais, quando firmes, seguras, isentas de contradições e harmônicas com os demais elementos probatórios, constituem prova suficiente para a condenação, mormente se não foram contraditadas oportunamente, na forma do art. 214 do CPP, nem tiverem a idoneidade afastada por qualquer elemento concreto.

Nessa linha intelectiva, o Enunciado Criminal n. 8 deste Sodalício, dispõe que:
“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”.

A orientação do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que "
o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova
" ( AgRg no HC 672.359/SP , Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 22/06/2021, DJe 28/06/2021), o que não ocorreu na hipótese.

Ademais, inexiste nos autos provas de que os agentes castrenses fossem desafeto ou quisessem, de alguma forma, prejudicar o réu.

Impende consignar que o crime previsto no artigo 33 da lei 11.343/2006 é delito de ação múltipla, consumando-se não apenas com o próprio ato de comercialização de drogas, mas com a prática de qualquer das condutas vedadas descritas no preceito primário da norma. Veja-se:

“Art. 33. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar:

Pena - reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa”.

Dessa forma, embora o acusado tenha negado o fim de mercancia, fato é que as provas amealhadas aos autos, notadamente a quantidade e a variedade de drogas apreendidas, bem como apetrechos do tráfico, arma e dinheiro em espécie, caracterizam, na verdade, o delito de tráfico de drogas e não o de posse para consumo próprio.

O § 2º do art. 28 da Lei de Tóxicos preceitua que a análise da destinação da droga deve atender “à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente”, e a situação relatada no caso em tela, como demonstrado, não deixa dúvidas de que os entorpecentes apreendidos seriam destinados ao comércio, especialmente pelas circunstâncias da apreensão de grande quantidade e variedade de drogas, apetrechos do tráfico e dinheiro, a saber: 01 (uma) porção de cocaína com massa total de 0,80 (oitenta centigramas); 01 (uma) porção de cocaína, em forma de pasta base, com massa total de 11,40 (onze gramas e quarenta centigramas); 01 (uma) porção de
Cannabis
sativa L (maconha) com massa total de 445,71g (quatrocentos e quarenta e cinco gramas e setenta e um centigramas); 29 (vinte e nove) frascos
eppendorf
vazios; uma balança de precisão; R$ 813,40 (oitocentos e treze reais e quarenta centavos) e uma pistola artesanal.

De outra feita, ainda que fosse o seu ônus, o apelante não trouxe aos autos nenhuma prova hábil a amparar a alegação de que é um mero usuário de drogas. Aliás, perante a autoridade policial, afirmou ser usuário de maconha, no entanto, tinha em sua residência, além da maconha,

cocaína e pasta-base, bem como balança de precisão e dinheiro em espécie, de modo que não há como conferir veracidade às suas afirmações, especialmente no caso concreto, onde o conjunto probatório é idôneo a amparar o decreto condenatório pela prática do crime de tráfico de drogas.

Registre-se que
“a condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art.33, caput, da Lei n.11.343/2006”
(Enunciado Orientativo n. 3/TCCR).

A corroborar tal entendimento, colaciono decisões lançadas por este Egrégio Tribunal:

“APELAÇÕES CRIMINAIS – TRÁFICO DE DROGAS – CONDENAÇÃO – [...] ABSOLVIÇÃO QUANTO AO CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES OU DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA AQUELA DESCRITA NO ART. 28 DA LEI DE DROGAS – IMPROCEDÊNCIA – ACERVO PROBATÓRIO SUFICIENTE PARA A CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DO DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS – DEPOIMENTOS POLICIAIS EM HARMONIA COM AS DEMAIS PROVAS –[...] Inviável a desclassificação da conduta para a prevista no art. 28 da Lei 11.343/06, se a prova produzida durante a instrução processual denota que o entorpecente seria entregue a terceiros, mormente porque a condição de usuário, por si só, não elide a responsabilização do agente (TJMT, Enunciado Orientativo n. 3). [...]”
(TJ-MT 10062035120208110042 MT, Relator: PEDRO SAKAMOTO, Data de Julgamento: 08/06/2022, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 13/06/2022)

“APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS [ART. 33 “CAPUT”, E ART. 40, INC. VI, DA LEI Nº. 11.343/2006] – INSURGÊNCIA DEFENSIVA – 1. ABSOLVIÇÃO POR INEXISTÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO – ART. 318, VI, DO CPP – [...] 2. DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA DO TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS PARA A PREVISTA NO ART. 28 DA MESMA LEI – IMPROCEDÊNCIA – [...] Na hipótese, não se faz possível a absolvição do apelante no crime de tráfico de drogas, tampouco a desclassificação para o porte de drogas para consumo pessoal, constante no artigo 28, da Lei 11.343/2006, máxime porque o contexto fático probatório, através dos depoimentos dos policiais aliada ao exame detido dos demais elementos colhidos durante a instrução criminal, resta suficiente para a comprovação da materialidade e autoria delitivas. Enunciado Orientativo nº. 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT: “Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneas para sustentar a condenação criminal”. Enunciado Orientativo nº. 3 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT: “A condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006. [...]
(TJ-MT 10010734620218110042 MT, Relator: RUI RAMOS RIBEIRO, Data de Julgamento: 09/03/2022, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 11/03/2022)

Portanto, as circunstâncias elencadas nos autos não deixam dúvidas de que as drogas apreendidas seriam destinadas à difusão ilícita, de modo que a tese desclassificatória não encontra guarida no conjunto probatório.

Quanto ao pleito de redução da pena-base para o mínimo legal, melhor sorte socorre o apelante.

Confira-se, por importante, a fundamentação utilizada pelo juízo singular para majorar a pena-base,
in verbis
:

“(...)
1ª Fase – Pena-Base

Impõe-se a análise das circunstâncias contidas no artigo 59 do Código Penal, assim dispostas: a) culpabilidade – transparece ser a normal à espécie delituosa, motivo pelo qual não deve interferir na fixação da pena; b) antecedentes

– Em consulta a FAC atesta que o acusado já foi indiciado/processado por outros delitos. Porém, como não constam das mesmas dados suficientes para saber se houve condenação definitiva, tenho que o princípio constitucional da presunção da inocência impede que se considere o fato em detrimento do réu. A única informação de Guia de execução penal é a de nº 2000162-48.2021.8.11.0064 – Comarca de Rondonópolis-MT. Porém, como ela será ponderada a título de agravante, não há que considerá-la neste momento, evitando-se assim o bis in idem; c) conduta social; d) não há nos autos elementos concretos para se aferir tais circunstâncias judiciais, razão pela qual não poderão influir na fixação da pena; d) personalidade do agente – não há nos autos elementos concretos para se aferir tais circunstâncias judiciais, razão pela qual não poderão influir na fixação da pena; e) motivos do crime – os fatores que desencadearam o crime são os comuns à espécie delitiva, que é a busca do lucro fácil em prejuízo da saúde pública, o que, não obstante mereça reprovação, não pode vir a prejudicar o réu na dosimetria da pena, sob pena de se incidir no já vituperado bis in idem; f) circunstâncias: atento às

circunstâncias judiciais relativas ao Denunciado elencadas pelo artigo 42, da lei nº 11.343/06 c.c 59 do Código Penal; g) consequências do crime – As consequências do crime são graves, pois expõem a perigo à saúde, segurança e o bem estar coletivos, típicos dos crimes com envolvimento de drogas. Contudo, tais consequências são previstas na atuação legislativa ao fixar as penas em abstrato, não podendo ser valorada neste momento; h) comportamento da vítima – o sujeito passivo é a coletividade, a qual, por certo, não pode ser tida como incentivadora ou mesmo facilitadora da espécie delituosa. Não beneficia nem prejudica o réu a presente circunstância.

A pena prevista para este crime é de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos de reclusão, e pagamento de 500 (quinhentos) a 1500 (mil e quinhentos) dias-multa.

Considerando que as circunstâncias do art. 42, da Lei nº 11.343/06 sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, fixo a pena-base em 05 (cinco) anos e 03 (três) meses de reclusão e 520 (quinhentos e vinte) dias-multa. (...)”

No caso, em que pese a quantidade e variedade da droga apreendida em poder do apelante pudessem autorizar o incremento da peba basilar, a simples menção ao artigo 42 da Lei de Tóxicos, como fez o sentenciante, não é argumento capaz de justificar a majoração da pena na primeira fase da dosimetria.

Desse modo, tenho que a pena-base deve ser fixada no mínimo legal (5 anos de reclusão e 500 dias-multa), em razão da ausência de fundamentação concreta por parte do sentenciante.

Na segunda fase, ausente circunstância atenuante, mas presente a agravante do art. 61, I, do Código Penal (reincidência), conforme executivo de pena de n.º 2000162-48.2021.8.11.0064, mantenho a fração de 1/6 (um sexto) para o aumento da reprimenda, alcançando a pena, nesta fase intermediária, o montante de
5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa
, pena que torno definitiva, em razão da inexistência de causas de diminuição ou aumento de pena.

Mantenho os demais termos da sentença, notadamente o regime prisional imposto, por se tratar de réu reincidente.

Por fim, no que tange ao prequestionamento deduzido pela defesa para fins de eventual interposição de recursos às instâncias superiores, consigna-se que o requisito do prequestionamento é plenamente satisfeito com a análise das teses ventiladas no recurso, sendo prescindível a manifestação sobre cada um dos artigos supostamente violados.

Ante o exposto,
dou parcial provimento
ao recurso, para reduzir a pena-base para o mínimo legal, readequando a pena do apelante para o
quantum
de 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2025